Tribunal: TJSP
Processo: 1005454-52.2018.8.26.0344
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
r Municipal n 822/2018 – Via eleita inadequada para a discussão de lei em tese – Sentença de extinção mantida – Recurso oficial não provido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1005454-52.2018.8.26.0344; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/03/2021; Data de Registro: 15/03/2021)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/03/2021

Data de publicação:

15/03/2021

Ementa:

Ação popular – Anulatória – Alegação de ilegalidade no processo legislativo de apreciação da PLC no 05/2018 que foi convertida em Lei Complementar Municipal n 822/2018 – Via eleita inadequada para a discussão de lei em tese – Sentença de extinção mantida – Recurso oficial não provido.